Tribunal: TJES
Processo: 5006254-18.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006254-18.2024.8.08.0048

EMGTE:
SILVIO DOS SANTOS NETO

EMGDO:
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006254-18.2024.8.08.0048

EMGTE:
SILVIO DOS SANTOS NETO

EMGDO:
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que obstou o registro de contrato de locação, com fundamento nos princípios da legalidade e especialidade objetiva, ante a divergência entre a descrição do imóvel na matrícula e no título apresentado.

2. O embargante alega contradição, sustentando que o acórdão considerou a descrição do contrato original sem levar em conta aditivos contratuais que, segundo afirma, equalizariam a descrição à da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, capaz de autorizar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é a contradição interna, que compromete a coerência lógica do julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a premissa fática ou jurídica adotada (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/09/2015).

5. O acórdão embargado é coerente e harmônico, não apresentando qualquer incompatibilidade entre suas proposições; o que a parte pretende é a rediscussão do mérito, mediante alegação de elemento fático não submetido ao contraditório processual adequado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6. O acórdão sustenta-se em múltiplos fundamentos autônomos (especialidade objetiva, averbação de construções, duplicidade de inscrições, inaplicabilidade da cindibilidade), não desconstituídos pela alegação isolada de aditivos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição que justifica o manejo dos aclaratórios é a contradição interna, que compromete a coerência lógica do julgado, não se confundindo com erro de premissa fática ou com o inconformismo da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006254-18.2024.8.08.0048

EMGTE:
SILVIO DOS SANTOS NETO

EMGDO:
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, constituindo recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao considerar a descrição do imóvel constante do contrato original, ignorando os aditivos que, segundo afirma, já teriam ajustado a cláusula para refletir a mesma descrição da matrícula.

Ocorre que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a contradição interna, isto é, aquela que compromete a coerência lógica do julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a premissa fática ou jurídica adotada. No caso, o acórdão embargado é coerente e harmônico: analisou detidamente a divergência entre a descrição tabular do imóvel (561,60m2, área construída de 45m2, finalidade residencial) e a descrição constante do título apresentado (809m2, dois pavimentos, finalidade comercial) e concluiu, com base nos princípios da legalidade e da especialidade objetiva, que o registro não poderia ser efetuado sem a prévia averbação das construções e sem a regularização das duas inscrições imobiliárias.

O que o embargante pretende, na realidade, é ver reconsiderado o mérito da apelação, mediante a apresentação de um elemento fático – a existência de aditivos contratuais – que não foi objeto de alegação oportuna nas razões recursais nem foi submetido ao contraditório processual adequado. A existência de aditivo que supostamente equaliza a descrição não desconstitui o fundamento central do acórdão, que se sustenta em múltiplas razões autônomas: a necessidade de averbação das alterações edilícias (arts. 167, II, 4, e 169 da Lei nº 6.015/1973), a duplicidade de inscrições imobiliárias como indício de irregularidade e a inaplicabilidade da cindibilidade por ausência de realidade fática refletida na matrícula. A alegação do aditivo, ainda que comprovada, não supre a ausência de averbação prévia das construções nem regulariza a situação cadastral do imóvel.

Portanto, inexiste contradição a ser sanada, e o inconformismo do embargante traduz mera rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme firme jurisprudência do STJ.

Pelas razões expostas, o recurso não merece provimento.

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.